Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inocorrência de preclusão quanto às pretensões de chamamento da União e sua intervenção e de necessidade de processamento da liquidação pelo procedimento comum apresentadas pelo agravante porque, quando proferida decisão anterior sobre referidas matérias, não fazia ele parte no feito e por isso não lhe havia sido oportunizada a possibilidade de discutir temas que lhe são claramente prejudiciais. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não procede a pretensão do agravante de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Além disso, o chamamento pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, não sendo admissível na etapa de liquidação de sentença.
3. Inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados.
4. Inviável a modificação do procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório.
5. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.